Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS.
1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015).
2. Nos termos do art. 330, § 1o, do CPC, somente se considera inepta a petição inicial que a) careça de pedido ou causa de pedir; b) contemple pedidos indeterminados (ressalvadas as hipóteses legais em que se admite o pedido genérico); c) quando da narração dos fatos não decorra logicamente a conclusão e, ainda, d) quando contiver pedidos incompatíveis entre si.
3. Restringindo-se o mérito recursal unicamente ao exame da preliminar de inépcia da petição inicial, cabe ao recorrente, no desempenho de seu ônus processual, a demonstração da presença de eventual vício que se enquadre em alguma das hipóteses do art. 330, §1o, do CPC.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.